Tribunal: TJMT
Processo: 1036881-72.2020.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCINETE MARIA DA SILVA - CPF: 013.991.371-82 (RECORRENTE), CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES - CPF: 496.946.001-97 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), GIZA HELENA COELHO - CPF: 147.349.028-60 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA. SERVIÇOS BANCÁRIOS.

PRESCRIÇÃO AFASTADA. NEGATIVAÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO.

DANOS MORAIS CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE OU POSTERIOR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA CONDENAR EM DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

No presente caso, o prazo prescricional tem como termo
a quo
não a data da negativação, mas a data em que o consumidor tomou ciência de sua existência, ou seja, o dia em que retirou o extrato do SCPC, que ocorreu em
04/12/2020
(ID. 94027987), portanto, afasto a prejudicial de mérito aventada.

2.

Trata-se de ação indenizatória em que a parte autora
/recorrente
, postula declaração de inexistência de débito no valor de
R$ 670,76 (seiscentos e setenta reais e setenta e seis centavos), inserida em 18.07.16
, além de reparação por danos morais, em razão de seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito por débito que alega desconhecer.

3.

A Recorrida não trouxe aos autos documentos hábeis a comprovar a origem do débito, portanto, a cobrança não detém regularidade
.

4.

Sentença de mérito que julgou inexigível os débitos, contudo, julgou improcedente dano moral em razão de prescrição trienal, merece parcial reforma.

5.

É sedimentado na jurisprudência pátria que a negativação indevida configura danos morais na modalidade
in re ipsa,
e a fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da atingida, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, e garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

6.

Quantum
indenizatório em razão da negativação indevida deve ser fixado no valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, considerando ausência de negativação preexistente e posterior
, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

7.

Sentença parcialmente reformada somente para afastar a prescrição e condenar em danos morais.

8.

Recurso do reclamante conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que a parte autora
/recorrente
, postula declaração de inexistência de débito no valor de
R$ 670,76 (seiscentos e setenta reais e setenta e seis centavos), inserida em 18.07.16
, além de reparação por danos morais, em razão de seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito por débito que alega desconhecer.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, para declarar inexistentes os débitos discutidos neste feito, cujos registros nos bancos de dados de inadimplentes foram efetivados pela parte reclamada, ausente condenação em danos morais ante a prescrição.

Inconformado, a reclamante apresentou recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença, a fim de que, seja a recorrida condenada em danos morais.

A parte autora apresentou contrarrazões requerendo a manutenção da sentença.

É o que merece registro.

VOTO

Ínclitos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Inicialmente afasto a preliminar de prescrição, haja vista que, somente pode o titular ser penalizado acaso tivesse condições materiais de exercer sua pretensão, e optou por não o fazer. No presente caso, o prazo prescricional tem como termo a quo não a data da negativação, mas a data em que o consumidor tomou ciência de sua existência, ou seja, o dia em que retirou o extrato do SCPC, que ocorreu em
04/12/2020
(ID. 94027987), portanto, afasto a prejudicial de mérito aventada.

No mérito, entendo que a sentença comporta reforma quanto a condenação em danos morais
.

A recorrida afirma que, a negativação é devida, contudo, não anexou nenhum documento capaz de comprovar suas alegações.
Por tais considerações, compreendo que, não é possível afirmar que o Recorrente, tenha realizado o negócio jurídico com a Recorrida.

Consequentemente, verifico o ato ilícito praticado pelo Recorrido na negligência no lidar com o consumidor, seja por cobrar débitos inexistentes ou por incluir o seu nome nos órgãos de proteção ao crédito em decorrência dessa cobrança ilícita.

Outrossim, em razão do ato ilícito é inegável que a Recorrida violou o patrimônio moral do Recorrente, causando lesão a sua honra e reputação. Trata-se de dano
in re ipsa
, que prescinde de prova da ocorrência de prejuízo concreto, o qual se presume, conforme as regras de experiência comum.

O apontamento dos dados da Recorrente aos órgãos de proteção ao crédito por débito indevido constitui falha na prestação o serviço e enseja a responsabilização civil objetiva da Recorrida, sendo comprovado pelo extrato anexado a inicial.

Desta feita, encontra-se presente o dever de indenizar, o qual passo a quantifica-lo.

No que tange ao
quantum
indenizatório, nos termos do artigo 944 do C.C., ressalto que, para a fixação do dano moral, à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante na causadora do mal, a fim de, dissuadi-la de novo atentado, o que entendo pertinente arbitrar na proporção de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, considerando ausência de negativação preexistente e posterior.

O valor arbitrado deve ser

corrigido monetariamente a partir do arbitramento – Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso/data da inscrição –
responsabilidade extracontratual
– Enunciado n. 54 da Súmula do STJ e CC/02, art. 398.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto por
LUCINETE MARIA DA SILVA
, ante ao preenchimento dos requisitos intrínsecos e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
reformar a sentença de origem, apenas para afastar a prescrição e condenar a recorrida FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO, ao pagamento em danos morais, no
importe de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, corrigido monetariamente a partir do arbitramento - INPC, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso/data da inscrição – responsabilidade extracontratual,
mantendo no mais, a sentença de primeiro grau.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021